Tribunal: TJES
Processo: 0017669-15.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017669-15.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO SEPULVEDA
APELADO: DIONE FLORINDO CORREIA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINA A ALIENAÇÃO E DIVISÃO IGUALITÁRIA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois analisadas adequadamente as questões fáticas e jurídicas controvertidas, atendendo ao disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, do Código de Processo Civil.

2. A extinção de condomínio de bem indivisível mediante alienação judicial é direito potestativo do condômino, conforme o art. 1.322 do Código Civil, sendo irrelevante a discussão sobre o valor de mercado do imóvel travada em processo conexo, no qual discutiu-se o arbitramento de aluguel por ocupação exclusiva do ex-cônjuge.

3. A tese de que o terreno é bem particular do Apelante não pode ser acolhida, uma vez que a sentença de partilha de bens, transitada em julgado, determinou a partilha tanto do terreno quanto da edificação nele erigida, configurando coisa julgada material.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO SEPÚLVEDA
contra a sentença de fls. 101/101v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido por
DIONE FLORINDO CORREIA
, ora Apelada, para determinar a alienação judicial e divisão igualitária do bem imóvel indicado na exordial.

De início, convém ressaltar que a presente “ação de alienação judicial de coisa comum c/c extinção de condomínio” tramitou conexa à “ação de arbitramento e cobrança de aluguel” nº 0017974-67.2013.8.08.0011.

Com efeito, as razões recursais deduzidas por
CARLOS ALBERTO SEPÚLVEDA
no presente apelo coincidem, integralmente, com as teses já apreciadas por este órgão colegiado no julgamento do apelo interposto na mencionada “ação de arbitramento e cobrança de aluguel” nº 0017974-67.2013.8.08.0011, ocasião em que afastada a alegação central de imprestabilidade do laudo pericial.

Eis a ementa do julgado - de minha relatoria - a que me reporto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA EXERCIDA POR EX-CÔNJUGE SOBRE IMÓVEL PARTILHADO. CONDOMÍNIO. DIREITO AOS FRUTOS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPRESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO. TERMO INICIAL. IMPOSTOS QUE INCIDEM SOBRE O IMÓVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO MANTIDO.
1. Impõe-se seja afastada a tese de violação ao disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, do Código de Processo Civil, uma vez os fundamentos consignados na sentença bem examinaram as questões fáticas e jurídicas efetivamente controvertidas.
2. O inconformismo da parte com o resultado da perícia de avaliação, por sua vez, não é fundamento bastante para inquiná-la de imprestabilidade, sendo oportuno ressaltar que a expert nomeada pelo Juízo explicitou todos os elementos, características do imóvel e da região que subsidiaram a conclusão acerca do valor do imóvel e, consequentemente, do locativo mensal.
3. Nos termos do artigo 1.326, do Código Civil, “os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões”, ao passo em que, de acordo com o artigo 1.319, do Código Civil, “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”
4. A rigor, os aluguéis seriam devidos a partir da citação ou da data da ciência inequívoca da oposição. No caso, descabe alterar o termo inicial estabelecido na sentença – data do laudo de avaliação – sob pena de reformatio in pejus.
5. O valor devido a título de IPTU não deve ser descontado do aluguel arbitrado em favor da ex-cônjuge, pois devidos por aquele que exerce a posse exclusiva sobre o referido bem imóvel. (AP nº 0017974-67.2013.8.08.0011, Rel. Desª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, j. em 11/06/2024)

A tese de imprestabilidade do laudo pericial, reiterada neste apelo, não merece acolhida.

A diligência pericial realizada nos autos do processo conexo, qual seja a “ação de arbitramento e cobrança de aluguel” nº 0017974-67.2013.8.08.0011, revelou-se necessária para fins de arbitramento do aluguel objeto de cobrança naquela demanda, considerando a ocupação exclusiva do bem pelo ex-cônjuge, aqui Apelante.

Todavia, no caso desta “ação de alienação judicial de coisa comum c/c extinção de condomínio”, o referido laudo pericial não possui nenhuma relevância, tanto é que o seu resultado sequer integra as razões de decidir consignadas na sentença recorrida.

A extinção do condomínio de bem indivisível, mediante alienação judicial, é direito potestativo do condômino (art. 1.322, do Código Civil), cujo exercício prescinde da discussão acerca do seu valor de mercado, pois o produto da venda será dividido após ultimados os atos de alienação, sendo este o teor do dispositivo da sentença, que não quantificou, desde logo, o valor da quota-parte da Apelada, mas apenas a divisão igualitária.

Nesse contexto, são impertinentes as insurgências do Apelante em relação aos termos do laudo pericial produzido na ação conexa, pois que a perícia, efetivamente, não influiu no julgamento desta demanda.

O Apelante alega, em continuidade, que o Juízo desconsiderou que o imóvel objeto da alienação consiste em terreno e uma edificação, sendo que aquele – o terreno – caracteriza-se como bem particular e que, portanto, não integra o patrimônio comum.

Todavia, conforme já delineado no julgamento do recurso de apelação interposto no processo conexo, descabe referida discussão nesta demanda, uma vez que sobre a partilha já há coisa julgada material formada na “ação de partilha de bens” nº 011090182061, cuja cópia da sentença transitada em julgado encontra-se às fls. 19/25, que assim estabeleceu quanto ao imóvel:

“1- determinar a
partilha do terreno
localizado na Av. Presidente Vargas, 46, Bairro aeroporto, nesta cidade,
assim como da unidade residencial
sobre ele edificada;” (grifei)

Nesta senda, a discussão pretendida pelo Apelante nesta seara recursal esbarra, indubitavelmente, na coisa julgada material, de modo que o produto da alienação deve englobar o imóvel em sua integralidade, tanto o terreno como o edifício nele erigido.

Assim, forçoso concluir que a sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois analisadas adequadamente as questões fáticas e jurídicas controvertidas, atendendo ao disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)